Tribunal: TJSP
Processo: 1028233-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição judicial – Veículo automotor adquirido por terceiro, em cadeia sucessiva de alienações, sem que houvesse registro de qualquer gravame perante o órgão administrativo de trânsito –Ausência de prova da má-fé, ônus que competia ao credor – Levantamento da penhora – Necessidade – Observância da súmula 375 do E. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição judicial – Veículo automotor adquirido por terceiro, em cadeia sucessiva de alienações, sem que houvesse registro de qualquer gravame perante o órgão administrativo de trânsito –Ausência de prova da má-fé, ônus que competia ao credor – Levantamento da penhora – Necessidade – Observância da súmula 375 do E. STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.